Tribunal: TJBA
Processo: 8050854-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050854-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NAILDES DE SOUZA CAIRES e outros

Advogado(s)
:
LAIUS BIANCHINI DE MELLO, MANOEL LEAL BARRETO DANTAS NETO

AGRAVADO: HELIO PORTELA RAMOS e outros

Advogado(s)
:
EUNICE DA FONSECA CALIXTO, LEANDRO VILASBOAS BORGES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ASSINATURAS QUESTIONADAS. PERÍCIA DETERMINADA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurgem-se os agravantes em face da decisão que rejeitou seu pedido de suspensão dos efeitos da ordem de reintegração de posse e determinou a realização de perícia grafotécnica nos documentos apresentados pelos agravados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se deve, ou não, ser suspensa a ordem de reintegração de posse, enquanto discutida a higidez das assinaturas constantes dos documentos apresentados na origem.

III. Razões de decidir

3.
O possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho,
devendo comprovar a sua posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse.

4. O juiz poderá determinar a expedição de mandado de reintegração de posse, com ou sem a prévia oitiva do réu.

5. No caso dos autos, foi determinada a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravados, após a audiência de justificação, verificando-se o preenchimento dos requisitos legais pertinentes.

6. A produção de prova pericial influencia diretamente na análise do mérito da demanda, afigurando-se prudente que seja suspensa a ordem de reintegração de posse, enquanto não encerrada a instrução processual na origem, com a finalização da questão relacionada à falsidade/autenticidade das assinaturas constantes dos documentos apresentados pelos agravados.

IV. Dispositivo e tese

7. Decisão reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8050854-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelantes
NAILDES DE SOUZA CAIRES e outros
e como apelados
HELIO PORTELA RAMOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala da sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator